Tribunal: TJSP
Processo: 0009351-24.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documental existentes nos autos, conjunto probatório suficiente para atribuir o roubo ao apelante.
3-) Penas bem dosadas. Na primeira fase, fixou-se a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes que ostenta o apelante. Existem condenações

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documental existentes nos autos, conjunto probatório suficiente para atribuir o roubo ao apelante.
3-) Penas bem dosadas. Na primeira fase, fixou-se a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes que ostenta o apelante. Existem condenações diversas, capazes de gerar reincidência e maus antecedentes, afastando-se assim o "bis in idem". Em segunda fase, a reprimenda foi agravada em mais 1/6, considerando que o recorrente possui uma condenação definitiva ainda não alcançada pelo período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal, tendo-se cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Na terceira fase inexistem causa de aumento ou diminuição de pena.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Apelante reincidente, com personalidade perigosa e tendente à prática de delitos.
5-) Não possibilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal e condições de se cumprir finalidades da sanção penal.
6-) -) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelado após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5), para ser conduzido ao Forum para audiência de advertência, após, liberado.